Tribunal: TJMT
Processo: 0005467-24.2007.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELANTE(S):

RODERJAN & CIA LTDA
IVERSON OBROSLAK

APELADO(S):

IVERSON OBROSLAK
MINISTERIO PÚBLICO
DALTRO AUGUSTO CARVALHO RODERJA
N

Vistos,
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo assistente de acusação
Roderjan & Cia Ltda
e pelo acusado
iverson Obroslak
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal no 5467-24.2007.811.0004 (cód. 28160), que o condenou pela prática dos delitos tipificados no artigo 304 combinado com artigo 297, ambos do Código Penal e, absolveu Daltro Augusto Carvalho Roderjan do delito capitulado no artigo 297, do Código Penal.
O Magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa e decretou a extinção da punibilidade do réu Iverson Obroslak, com base nos artigos 110, 109, inciso V e artigo 107, inciso IV do Código Penal.
Inconformado, o assistente de acusação Roderjan & Cia LTDA interpôs recurso de Apelação, em cujas razões (fls.1.814/1.843) requerendo a condenação do acusado Daltro Augusto Carvalho Roderjan pela prática do crime que lhe foi imputado na denúncia (art. 297, do CP), sob alegação de que as provas constantes dos autos, notadamente a prova pericial, não deixa dúvidas de que a assinatura falsa aposta na escritura pública de compra e venda da Fazenda denominada “Santa Rosa” pertence a ele. Subsidiariamente, pede a exasperação da reprimenda aplicada ao acusado Iverson Obroslak, ao argumento que se mostra muito branda face a gravidade do crime praticado.
Por sua vez, o acusado Iverson Obroslak interpôs recurso de apelação, objetivando a absolvição (fls. 1.901v/1.906), ao argumento que as provas são insuficientes para ensejar o decreto condenatório, com base no artigo 155,
caput
, combinado com artigo 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, oportunidade em que prequestiona tais dispositivos.
Em sede de contrarrazões, os apelados Iverson Obroslak e Ministério Público pugnam pelo desprovimento ao apelo de Roderjan & Cia LTDA (fls. 1.878/1.881 e fls. 1.901/1.919).
Já o apelado Daltro Augusto Carvalho Roderjan, nas contrarrazões (fls. 1.940/1.947), argui preliminar sustentando a ocorrência da prescrição virtual, pugnando pela decretação da extinção de sua punibilidade. Além do mais, argumenta sobre a falta de interesse de agir do assistente da acusação, destacando, em suma, que ocorreu o fenômeno da preclusão para a apresentação dos memoriais finais. No mérito, pugna pelo desprovimento ao apelo.
Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso do assistente de acusação, e, na parte conhecida pelo desprovimento do recurso, bem como pelo desprovimento do recurso de Iverson Obroslak (fls. 1989/2004), sintetizando o entendimento conforme segue:
“RECURSO DE APELAÇÃO - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 297, CAPUT, E ART. 304, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - DENÚNCIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
1) PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES PELO RÉU DALTRO AUGUSTO CARVALHO RODERJAN:
ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA - NÃO CONHECIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 332, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 51, VII, DO RITJMT - AUSÊNCIA DE LASTRO LEGAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438 DO STJ -
2) RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: A)
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU DALTRO AUGUSTO CARVALHO RODERJAN PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297, DO CP), SOB ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, NOTADAMENTE A PROVA PERICIAL, NÃO DEIXA DÚVIDAS DE QUE A ASSINATURA FALSA APOSTA NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DA FAZENDA PERTENCE A ELE - IMPOSSIBILIDADE - A EXISTÊNCIA DE PELO MENOS 04 (QUATRO) LAUDOS PERICIAIS GRAFOTÉCNICOS JUNTADOS AOS AUTOS COM CONCLUSÕES DIVERGENTES ENTRE SI ACERCA DO RESULTADO DO PUNHO ESCRITOR DA ASSINATURA FALSA APOSTA NA ESCRITURA PÚBLICA, ENFRAQUECE A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO RÉU/APELADO - SE A PROVA NÃO SE MOSTRA CABAL, PLENA, IMPÕE-SE, UMA VEZ MAIS, A ABSOLVIÇÃO DO RÉU DA PRÁTICA DO CRIME QUE LHE FOI IMPUTADO, DIANTE DA INCIDÊNCIA DO CONSAGRADO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’(ART. 386, INC. VII, CPP) -
B)
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA APLICADA AO ACUSADO IVERSON OBROSLAK, AO ARGUMENTO QUE SE MOSTRA MUITO BRANDA FACE A GRAVIDADE DO CRIME PRATICADO - NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE ALGUM DOS VETORES DO ART. 59, DO CP. ADEMAIS, NÃO HAVENDO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU CAUSAS DE AUMENTO DE PENA QUE JUSTIFIQUEM O DESPRENDIMENTO DA REPRIMENDA DO MÍNIMO LEGAL, A SUA MANUTENÇÃO NO PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA É MEDIDA DE RIGOR -
3)
APELO DE IVERSON OBROSLAK: ALMEJADA TÃO SOMENTE A ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO QUE AS PROVAS SÃO INSUFICIENTES PARA ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO, COM BASE NO ART. 155, CAPUT, C.0 ART. 386, INCISO VII, AMBOS DO CP - INVIABILIDADE - AS PROVAS AMEALHADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO SÃO MAIS DO QUE SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO, AINDA MAIS QUANDO A NEGATIVA SE APRESENTA DESTITUÍDA DE ÁLIBI COMPROBATÓRIO E DE VEROSSIMILHANÇA -
DESPROVIMENTO AOS APELOS
”
O assistente de acusação peticionou nos autos, pugnando que o feito fosse encaminhado novamente a Procuradoria Geral de Justiça para emissão de novo parecer, sustentando a condenação do acusado Daltro Augusto Carvalho Roderjan, notadamente que a prova pericial oficial, não deixa dúvida de que a assinatura falsa aposta na escritura pública de compra e venda da Fazenda denominada “Santa Rosa” pertence a ele (fls. 2.011/2.016).
Novamente instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, retificou o parecer anteriormente encartado aos autos (fls. ).
Após a conclusão dos autos em Gabinete, o assistente de acusação protocolou (n. 0002891-16.2020.811.0000) petição, suscitando a existência de fato superveniente, consubstanciado na sentença de procedência do pedido formulado na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 0000583-93.2002.8.16.0001, em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca de Curitiba.
É o que cumpre a relatar.
Pois bem.
Determino
a juntada a petição, do assistente de acusação apontando fato superveniente consubstanciado na sentença de procedência do pedido formulado na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 0000583-93.2002.8.16.0001, em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca de Curitiba, aos autos.
Igualmente,
determino
, para que não haja alegação futura de nulidade por cerceamento de defesa e do contraditório, a
intimação dos apelados
, Daltro Augusto Carvalho Roderjan e do Ministério Público, para, se querendo, manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 19 de março de 2020.